Tribunal: STF
Processo: ARE 1253349
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto pela União contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, está assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO DE REMOÇÃO. PARTICIPAÇÃO. MPU. PRAZO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA NO LOCAL DE LOTAÇÃO INICIAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.415/2006. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA ISONOMIA.
    1. Dispõe o § 1º do artigo 28 da Lei nº 11.415/06 que a remoção, anteriormente ao término do triênio iniciado a partir da lotação inicial do servidor público, somente é possível se decorrer do interesse da Administração Pública.
    2. A proibição de servidor público do MPU de participar de concurso de remoção, pelo fato de não ter completado o período mínimo de três anos na unidade administrativa, contados a partir da lotação decorrente de provimento inicial de cargo, vai de encontro aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da isonomia, tal como ocorre quando a instituição deixa de abrir processo de relotação prévio à nomeação de aprovados em concurso público mais recente, pois em ambos os casos se está privilegiando quem pretende ingressar nos quadros funcionais em detrimento daqueles que já o compõem.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o recurso extraordinário revela-se processualmente inviável.
    Cumpre ressaltar, desde logo, que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional (Lei nº 11.415/2006), o que torna incognoscível o apelo extremo.
    Cabe observar, ainda, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, fundamentou as suas conclusões em dispositivos de ordem estritamente infraconstitucional e em aspectos fático-probatórios:
    “Assim vaticina o artigo 28 da Lei nº 11.415/06:
    Art. 28. Ao servidor integrante das Carreiras dos Servidores do Ministério Público da União será permitida movimentação, no mesmo ramo, a critério do Procurador-Geral respectivo, ou entre ramos diversos, a critério do Chefe do Ministério Público da União, para ocupação de vagas, no próprio Estado e no Distrito Federal, ou entre as diversas Unidades da Federação, consoante os seguintes critérios:
    (...)
    § 1º O servidor cuja lotação for determinada em provimento inicial de cargo da carreira deverá permanecer na unidade administrativa ou ramo em que foi lotado pelo prazo mínimo de 3 (três) anos, só podendo ser removido nesse período no interesse da administração.
    Depreende-se que a remoção, anteriormente ao término do triênio iniciado a partir da lotação inicial do servidor público, somente é possível se decorrer do interesse da Administração Pública, a qual, no uso de sua discricionariedade, deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da isonomia, sob pena de transmutar-se em arbitrariedade.
    Ocorre que a proibição de servidor público de participar de concurso de remoção, pelo fato de não ter completado o período mínimo de três anos na unidade administrativa, contados a partir da lotação decorrente de provimento inicial de cargo, vai de encontro aos princípios supramencionados, tal como ocorre quando a instituição deixa de abrir processo de relotação prévio à nomeação de aprovados em concurso público mais recente, pois em ambos os casos se está privilegiando quem pretende ingressar nos quadros funcionais em detrimento daqueles que já o compõem.
    …...................................................................................................
    Com efeito, inexistem elementos nos autos que comprovem que a remoção da parte autora acarretaria prejuízos à União. Pelo contrário, a União possui interesse no preenchimento das vagas disponibilizadas pelo edital de remoção, estando os candidatos a elas limitados. Os demais candidatos, por sua vez, igualmente não seriam prejudicados, já que resguardados pelos critérios de antiguidade estabelecidos para o preenchimento das lotações.
    …...................................................................................................
    No caso em apreço, a parte autora foi aprovada no VII Concurso Público para Provimento de Cargos de Analista e Técnico do MPU, tomou posse e entrou em exercício em 29/10/2013 (1-DECL4, PORT17). Em 15/06/2015, foi publicado o Edital SG/MPU n. 10, convocando os servidores efetivos para participarem de concurso interno de remoção, constando em seu item 2 como requisito para participação que os servidores interessados houvessem entrado em exercício até 01/07/2012, já que o resultado final do concurso seria publicado em 01/07/2015 (1, EDITAL8).
    Como se vê, o único óbice para a participação da parte autora no certame é o tempo de serviço, face à exigência do transcurso do prazo de três anos, com base no § 1º do art. 28 da Lei 11.415/2006.
    Diante desse contexto, conforme fundamentos expendidos, impõe-se assegurar à parte autora o direito de participar do concurso de remoção, devendo ser mantida a sentença quanto ao ponto.”
    É preciso destacar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.124.919/RS, Rel. Min. ROSA WEBER – ARE 1.191.249/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES – ARE 1.199.011/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 891.139/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.).
    Convém assinalar, finalmente, no que concerne à alegada violação ao art. 97 da Constituição, que a pretensão recursal ora deduzida revela-se inacolhível, eis que a análise do acórdão recorrido evidencia que, na espécie, não houve qualquer declaração de inconstitucionalidade de diploma legislativo ou de ato normativo a ele equivalente, em clara demonstração de que se revela impertinente, na espécie, a fundamentação com que a parte ora recorrente pretendeu justificar a interposição do recurso extraordinário.
    No caso em análise, como já enfatizado, não houve qualquer declaração de inconstitucionalidade, tanto que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária resultou de julgamento efetuado por órgão fracionário do E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, considerada, na espécie, a inaplicabilidade da cláusula inscrita no art. 97 da Constituição da República, cuja prescrição – ressalte-se – somente incidirá na hipótese de a decisão do Tribunal importar em proclamação da invalidade constitucional de determinado ato estatal (RTJ 95/859 – RTJ 96/1188 – RT 508/217 – RF 193/131):
    “Nenhum órgão fraccionário de qualquer Tribunal dispõe de competência, no sistema jurídico brasileiro, para declarar a inconstitucionalidade de leis ou atos emanados do Poder Público. Essa magna prerrogativa jurisdicional foi atribuída, em grau de absoluta exclusividade, ao Plenário dos Tribunais ou, onde houver, ao respectivo Órgão Especial. Essa extraordinária competência dos Tribunais é regida pelo princípio da reserva de Plenário, inscrito no artigo 97 da Constituição da República.
    Suscitada a questão prejudicial de constitucionalidade perante órgão fraccionário de Tribunal (Câmaras, Grupos, Turmas ou Seções), a este competirá, em acolhendo a alegação, submeter a controvérsia jurídica ao Tribunal Pleno.”
    (RTJ 150/223-224, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Vê-se, portanto, no tocante à suposta transgressão ao art. 97 da Constituição, que não se revela viável o recurso extraordinário interposto pela parte ora recorrente, em face da própria ausência de declaração de inconstitucionalidade, efetivamente inexistente na espécie ora em exame.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063-AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator